Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-38.2023.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000544-38.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Cirurgia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES DOS SANTOS - CPF: 026.867.961-46 (APELANTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA - CNPJ: 14.959.522/0001-20 (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LINDOMAR BETT JUNIOR - CPF: 174.198.751-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de apelação interposto por Maria das Dores dos Santos contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinta ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico. A sentença foi proferida com base no artigo 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da prescrição para ação de indenização por erro médico corresponde ao momento em que a apelante teve conhecimento inequívoco do dano, considerando os exames médicos de 2018 e 2023.

III. Razões de decidir:

3. A contagem do prazo prescricional, conforme a teoria da actio nata, se inicia com o efetivo conhecimento da lesão pelo autor.

4. No caso, o exame realizado em 2018 já indicava o status pós-cirúrgico do ovário direito da apelante, sem diferenças substanciais em relação ao exame de 2023, o que aponta que o conhecimento do dano ocorreu em 2018.

5. Aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, a ação foi corretamente julgada prescrita.

6. Não há falar em cerceamento de defesa, pois a extinção pela prescrição esgota a matéria a ser discutida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para ação de indenização por erro médico começa a correr a partir do momento em que o autor tem conhecimento inequívoco do dano."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 626.816/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 07.06.2016; TJMT, RAC 0023159-51.2009.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.07.2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARIA DAS DORES DOS SANTOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Decorrentes de Erro Médico proposta em desfavor de
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LÚCIA LTDA e LINDOMAR BETT JUNIOR,
que, nos termos do artigo 487, II do CPC, reconheceu os efeitos da prescrição quinquenal e julgou extinta a ação.

A apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da audiência de instrução e julgamento.

Seguindo, defende a não ocorrência da prescrição. Explica que o prazo prescricional se inicia a partir do momento que a vítima teve conhecimento do dano causado pelo erro médico.

Explica que: “em que pese a cirurgia ter ocorrido no ano de 2012, no ano de 2018 ao realizar Ultrassonografia Transvaginal, fora detectado no exame que o referido Ovário Direito estava com Aumento status pós cirúrgico. Somente em consulta médica realizada aos “19/06/2023, realizou consulta com o Dr.Cristiano Barbosa, e este CONFIRMOU A PRESENÇA DO OVARIO bem como A NECESSIDADE IMEDIATA de tratamento da Autora.”.

Assevera que nos termos da súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo só pode ser, por força do princípio da "actio nata" a parti da ciência inequívoca da existência, do grau e da extensão das lesões.

Requer seja dado provimento ao recurso, anulando a sentença por cerceamento de defesa ou para afastar a prescrição.

Contrarrazoes pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
MARIA DAS DORES DOS SANTOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Decorrentes de Erro Médico proposta em desfavor de
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LÚCIA LTDA e LINDOMAR BETT JUNIOR,
que, nos termos do artigo 487, II do CPC, reconheceu os efeitos da prescrição quinquenal e julgou extinta a ação.

Pois bem,.

Malgrado as alegações da apelante, não identifico desacerto na r. sentença.

Isso porque a contagem do prazo prescricional tem início com o efetivo conhecimento da lesão provocada pelo ofensor (teoria da
actio nata
), conforme entendimento do C. STJ.

No caso, conforme relatada na inicial, após quadros de dores a apelante procurou outro médico na área, sendo que em 2.018 ao realizar o Ultrassonografia Transvaginal, fora detectado no exame que o referido Ovário Direito, com Aumento status pós cirúrgico.

Nesse momento temos a conjunção das dores e a ciência do ovário direito, com aumento pós cirúrgico. Assim, de duas uma, ou a apelante levou o exame para o médico requisitante; ou preferiu não adotar qualquer atitude. Isso porque, não há diferença nenhuma no exame de 2.023 e as dores mencionadas, que pudesse justificar que somente em 2.023 é que tomou ciência.

Aliás, sequer o exame de 2.023 é mencionado na inicial; somente na impugnação a contestação é que a apelante trouxe a tese de que, somente através de outro médico e outro exame, agora em 2.023, tomou conhecimento da presença do ovário e início do tratamento.

Ocorre que, conforme dito, os exames, de 2.018 e de 2.023 não apresentam qualquer diferença relevante para fins de justificar que somente naquele momento tomou conhecimento da “da existência, grau e da extensão das lesões”.

A respeito,
mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE PARTO – LESÃO FLEXO BRAQUIAL –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL– APLICAÇÃO DO CDC – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ( CDC, ART. 27)– TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA CIÊNCIA DO DANO, CORRESPONDENTE À DATA DO EVENTO DANOSO –PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ( CPC, II, ART. 487)– RECURSO PROVIDO. 1. “É descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço médico tenha sido prestado por hospital filantrópico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de remuneração dos serviços por parte da sociedade, ou seja, pela coletividade, por meio do erário decorrente de pagamento de impostos, justificando-se a aplicação do CDC, não se podendo arguir que não houve pagamento (...).” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 0023159-51.2009.8.11.0041 - Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020). 2. “A orientação jurisprudencial desta Corte é de que o prazo para a ação de reparação do dano material, moral e estético decorrente de erro médico é o de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC. (...)” (STJ – Terceira Turma - AgRg no AREsp626.816/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro, Julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016).” 3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória deduzida em ação condenatória fundada no cometimento de erro médico corresponde à data da ciência inequívoca do dano ocorrido.” (TJ-MT 10334718820178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Por fim, não há falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que, com o reconhecimento da prescrição, exaure-se qualquer outra discussão.

Ante todo exposto
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024